Tribunal: TCU
Processo: 039.233/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no pagamento de diárias e na concessão de passagens a Juízes Auxiliares do STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin), a noticiar supostas irregularidades relacionadas ao pagamento de diárias e passagens aéreas a juízes auxiliares e juízes instrutores no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), regulamentado pelas Resoluções-STF 413/2009 e 664/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao respectivo Diretor Geral, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.